Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão interlocutória proferida pela 25a Vara Cível de Brasília (0724481-79.2021.8.07.0001), pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida pelo embargado para determinar à embargante que autorize tratamento médico por terapia fisioterápica, utilizando o método Pediasuit e manutenções, nos termos do pedido formulado na petição inicial.

3. Não há, assim, qualquer erro material, omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.